Tribunal: TJDFT
Processo: 0055837-27.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0055837-27.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Embargante(s): TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA Embargado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ARI ALVES MOREIRA E ARI ALVES MOREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== O réu TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA interpôs embargos de declaração (ID 35260777). Instada, a i. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração (ID 36334169). Posteriormente, o embargante TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA manifestou sua desistência dos aclaratórios, agenciado pela homologação do pedido e a consequente a certificação do trânsito em julgado (ID 36358522), anexando procuração com amplos poderes (ID 36358523). Assim, com fundamento no inciso XIII do art. 89 do Regimento Interno[1] desta Corte de Justiça, homologa-se o pedido de desistência dos embargos de declaração opostos por TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA. Intime-se, publique-se e registre-se. Após certifique-se o trânsito em julgado da decisão colegiada. Brasília - DF, 15 de junho de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - homologar desistências e transações;